Tribunal: STJ
Processo: 2224813-73.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191425 - SP (2025/0007211-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CASA INOX SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HARTMANN - SP157698
LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN - SP293286
AGRAVADO
: L.Y ELEVADORES LTDA
AGRAVADO
: GABRIEL BARAO DA SILVA
AGRAVADO
: RAFAEL SILVA AZEVEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVELIA. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
2. "Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça,
a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela
alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.688.595/DF, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
24/3/2025
27/3/2025
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 4513fe9a-c1aa-4b8e-85a7-0e62272c3f54

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191425 - SP (2025/0007211-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CASA INOX SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HARTMANN - SP157698
LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN - SP293286
AGRAVADO
: L.Y ELEVADORES LTDA
AGRAVADO
: GABRIEL BARAO DA SILVA
AGRAVADO
: RAFAEL SILVA AZEVEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVELIA. PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
2. "Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça,
a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela
alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 2.688.595/DF, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
24/3/2025
27/3/2025
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manifestado por Casa Inox São Paulo LTDA. em
face de decisão que negou provimento a recurso especial.
Afirma que, se houve a citação pessoal da parte e esta deixou de apresentar
contestação sobre os fatos alegados na inicial, há presunção de veracidade em favor
do autor, de modo que "não existem fatos ou provas a serem revolvidos, o que permite
o conhecimento do REsp e seu provimento" (e-STJ, fl. 338), razão pela qual não tem
cabimento o disposto no verbete n. 7 da Súmula desta Casa.
Defende que "a Súmula STJ no 83 é inaplicável ao caso, uma vez que o
Recurso Especial não se funda na alínea 'c' do permissivo constitucional - não se
busca a uniformização jurisprudencial" (e-STJ, fl. 339).
Pede o provimento do recurso.
Impugnação da parte contrária pela indispensável necessidade de reexame
dos elementos informativos do processo para o julgamento da causa e que o
entendimento adotado na decisão agravada coincide com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49397658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:14
Código de Controle do Documento: da2e5443-30d3-467a-8913-fb9d6a47a154

É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
A agravante interpôs recurso especial em face de acórdão com a seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL
FOI INDEFERIDO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA DA EXECUTADA, O QUE SE DEU APÓS A DEVIDA INSTAURAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO
PARA
TANTO
ADEQUADO.
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA. PEDIDO DIRECIONADO A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA.
APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM”,
QUE NÃO DEVE PREVALECER DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
CARACTERIZADORES DO DIREITO ALEGADO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, OU MESMO DA PRESENÇA DE
INEQUÍVOCA CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO PREENCHIMENTO, OU
MESMO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS/EXIGENCIAS DO ART. 50, DO CC.
PRECEDENTES DO C. STJ. ACERTO DA R. DECISÃO COMO LANÇADA AOS
AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Alegou, na ocasião, violação do artigo 344 do Código de Processo Civil sob
o argumento de que, não contestada a ação pelo réu citado, hão de se presumir
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, razão pela qual o incidente de
desconsideração jurídica deveria ser julgado procedente.
Esta Corte tem entendimento de que é relativa a presunção de veracidade
das alegações de fato lançadas pelo autor no caso de se verificar os efeitos da revelia.
O Tribunal local, no caso dos autos, concluiu:

"(...) que mesmo que tenha resultado configurada, no caso, a revelia dos ré, é de
se dizer que por tal instituto se tem a presunção relativa de veracidade dos fatos
alegados na peça preambular, circunstância esta que não induz necessariamente
ao total acolhimento da pretensão deduzida inicialmente, notadamente no presente
caso em que não se encontram presentes no conjunto encartado aos autos
elementos que possam permitir o atingimento da desconsideração como
pretendida" (e-STJ, fl. 32).

É, portanto, inequívoca a incidência dos verbetes n. 7 e 83 da Súmula desta
Casa.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL E DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULA 83/STJ. REVELIA. EFEITOS
RELATIVOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA49397658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:14
Código de Controle do Documento: da2e5443-30d3-467a-8913-fb9d6a47a154

1. "O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à
ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da
personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 1.777.954/SP, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
).
28/3/2022
3/5/2022
2. "A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo
autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo
qual não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag 1.344.460/DF,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013
, DJe de
).
21/08/2013
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 2.461.354/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

Se a presunção de veracidade é, pois, relativa quando verificados os efeitos
da revelia, decerto que às instâncias ordinárias cabem o exame das alegações de fato
da causa pelo autor, competindo-lhes verificar a verossimilhança e a existência mínima
de indícios que leve àquela presunção.
No que toca, por fim, à incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta
Casa, a alegada violação da lei também a atrai quando o acórdão de origem decide de
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. - INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE DEMANDADA.
1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de
prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção
anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação
judicial da parte devedora.
1.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em
desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao
deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação
evidenciada no título executivo.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de
Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a"
como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.688.595/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49397658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:14
Código de Controle do Documento: da2e5443-30d3-467a-8913-fb9d6a47a154

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.191.425 / SP
Número Registro: 2025/0007211-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075763320218260576
10234204020208260576
20230000981324
20240000130645
22248137320238260000
2224813732023826000050000
75763320218260576
7576332021826057610234204020208260576
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CASA INOX SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HARTMANN - SP157698
LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN - SP293286
RECORRIDO
: L.Y ELEVADORES LTDA
RECORRIDO
: GABRIEL BARAO DA SILVA
RECORRIDO
: RAFAEL SILVA AZEVEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA INOX SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS : MARCELO HARTMANN - SP157698
LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN - SP293286
AGRAVADO
: L.Y ELEVADORES LTDA
AGRAVADO
: GABRIEL BARAO DA SILVA
Documento eletrônico VDA49868454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:05
Código de Controle do Documento: 49411c5d-7d3f-45ab-b8dd-35bb926ebce0

AGRAVADO
: RAFAEL SILVA AZEVEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:05
Código de Controle do Documento: 49411c5d-7d3f-45ab-b8dd-35bb926ebce0